Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça se estende até a decisão final do litigio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950.
2. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. 2.1. É certo, também, que o termo inicial para contagem da prescrição se submete ao princípio da actio nata consagrado no art. 189 do CC.
3. O caso concreto, ante a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, contado a partir da celebração do referido instrumento.
4. Não havendo causas interruptivas ou suspensivas da prescrição e transcorrido o prazo prescricional quinquenal mencionado, acertada a decisão do Juiz sentenciante que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
5. A teor do que dispõe o art. 191 do CC, a renúncia tácita à prescrição se presume de fatos do interessado incompatíveis com o próprio instituto da prescrição. Assim, somente se viabiliza mediante prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente, o que não se vislumbra no caso concreto. 5.1. O STJ consolidou o entendimento de que não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível (REsp 1250583/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 27/05/2016).
6. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça antes concedida.